Tribunal: TJDFT
Processo: 0749506-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Gabinete do DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0749506-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: MSCrim – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Impetrante(s): FELIPE TEMPORAL NOGUEIRA Impetrado(s): JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS SOARES PIRES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE TEMPORAL NOGUEIRA (ID 21417985 - Pág. 1/12) contra ato do d. Juízo da 5a. Vara Criminal de Brasília (ID 21417993 - Pág. 124) que, nos autos do Inquérito Policial no 0708181-61.2020.8.07.0006, determinou o arquivamento do procedimento investigatório, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal. Em apertada síntese, argumenta o impetrante que foi vítima do crime de denunciação caluniosa por parte de sua ex-esposa, mas teve seu direito líquido e certo prejudicado diante da decisão que homologou o parecer ministerial e arquivou o inquérito policial, por ausência de dolo da investigada e falta de justa causa para deflagração da ação penal. No seu entender, a decisão ofende os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Afirma que a materialidade e a autoria do delito de denunciação caluniosa foram demonstradas tendo em vista que o réu, na ação penal no 2015.06.1.002470-7, foi absolvido das condutas previstas no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, praticadas contra sua ex-esposa. Acrescenta que o dolo de praticar o crime de denunciação caluniosa ficou evidenciado em face das declarações de sua ex-esposa no sentido de que o impetrante teria praticado contra ela os crimes de violência física e violência psicológica, mas que, ao final, foi absolvido. Por fim, requer a concessão da segurança para cassar a decisão de arquivamento do inquérito policial e que seja determinado o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. A inicial veio instruída com a documentação sob ID 21417991/21417993. As informações foram prestadas (ID 21500996), acompanhadas de documentos (ID 21500997). Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da segurança (ID 21634934). É o relatório. Decido. Ao acolher o parecer ministerial e determinar o arquivamento do inquérito policial, o d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, adotando as razões expostas na cota ministerial, entendeu que carecia de justa causa para o exercício da ação penal. Eis os fundamentos da manifestação ministerial que, ao final, postulou pelo arquivamento do inquérito policial em que se apurava delito de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) praticado, em tese, por CLÁUDIA CRISTINA SANTOS, em desfavor de seu ex-marido Felipe Temporal Nogueira, ora impetrante, in verbis: Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, conclui-se não haver elementos indicativos da ocorrência do crime de denunciação caluniosa imputado à investigada, vislumbrando-se in casu ausência de comprovação suficiente de dolo (elemento subjetivo do tipo penal), assim como ausência de justa causa para a propositura de ação penal, como veremos abaixo. Primeiramente, forçoso ponderar que a questão primordial a ser esclarecida nos presentes autos, para a efetiva caracterização do delito de denunciação caluniosa, supostamente praticado pela investigada, é se ao registrar o boletim de ocorrência no 3.932/2014 (ID: 72042584), Claudia teria imputado falsamente ao seu ex-marido Felipe Temporal Nogueira o delito de lesões corporais, bem como outras formas de violência psicológica, com o fim de que este respondesse injustamente a investigação e processo criminal. Ademais, cabe ainda averiguar se ao registrar o boletim de ocorrência no 293/2020-DEAM (ID: 72042586), a investigada também o teria feito com a intenção predeterminada de que este respondesse injustamente a investigação e processo criminal. (...) No que se refere ao boletim de ocorrência no 3.932/2014, importante ponderar que a investigada se utilizou de seu direito de noticiar à autoridade policial fatos supostamente abusivos que aparentemente estava sofrendo na constância da relação conjugal, narrando-os com riqueza de detalhes. (...) Fazendo-se uma digressão em relação ao processo no 2015.06.1.002470-7, anota-se que, com base nas provas daqueles autos o ora Representante, Felipe, foi denunciado pela prática do crime de lesões corporais contra a investigada (fl. 24/26). Depois, ao apresentar as alegações finais respectivas, o Ministério Público requereu a absolvição de Felipe entendendo que este havia agido em legítima defesa ao agredir a investigada (fl. 51/56). Não obstante o pleito de absolvição do Ministério Público, com base nas provas dos autos, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher condenou Felipe pela prática do delito de lesões corporais, conforme sentença de fls. 57/68. No citado decisum argumentou-se de forma exaustiva que as diversas provas dos autos demonstravam a prática inequívoca de violência física e psicológica praticada por Felipe contra a investigada, afastando completamente a tese de legítima defesa de Felipe, por ausência de provas e por eventual desproporção entre as supostas agressões da investigada e a correspondente “defesa” de Felipe. (...) Logo em seguida, a 2a Turma Criminal do TJDFT proferiu julgamento (fls. 77/109), no qual absolveu Felipe da imputação do delito de lesões corporais, entendendo que as provas dos autos demonstravam que ele havia agido em legítima defesa, uma vez que as iniciativas das agressões partiram da vítima. Observa-se in casu que, não obstante a decisão final pela absolvição de Felipe nos autos no 2015.06.1.002470-7, no que diz respeito ao delito de lesões corporais praticados contra a ora investigada, deve-se reconhecer que os fatos apurados no bojo daquele processo extrapolavam a prática do crime de lesões corporais, dando conta de reiterada violência psicológica praticada por Felipe contra a investigada, o que inclusive foi objeto de discussão e análise na sentença de fls. 57/68. Nesse passo, vislumbra-se que o fato de Felipe ter sido absolvido especificamente quanto à prática do crime de lesões corporais ocorrido no dia dos fatos apurados, conforme acórdão citado, não conduz ao raciocínio direto de que todos os outros fatos relatados pela investigada no boletim de ocorrência no 3.932/2014, entre outras violências físicas e psicológicas praticadas, eram falsos. (...) Não se pode olvidar, ainda, que as supostas violências psicológicas experimentadas pela investigada foram reconhecidas, por meio de provas como ocorrentes na espécie, conforme abordado na sentença de fls. 57/68, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Destarte, diante de todo o cabedal probatório constante dos autos, mormente aquele analisado de forma vagarosa e substancial no processo no 2015.06.1.002470-7, tanto por este Órgão ministerial, quanto por outros Órgãos do Ministério Público e do TJDFT, inclusive de forma antagônica, inexorável concluir que não emerge dos autos certeza acerca da inocorrência de violência psicológica e outros tipos de violência possivelmente praticadas por Felipe contra a investigada na constância da relação conjugal entre ambos, apesar de Felipe ter sido absolvido pela prática do crime de lesões corporais no feito acima indigitado. (...) Dessa forma, diante do contexto de indefinição probatória presente no procedimento em epígrafe, quanto à prática do crime de denunciação caluniosa pela investigada CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS, é inafastável considerar que não está claro na espécie o dolo da investigada direcionado a dar causa à instauração de investigação policial contra Felipe, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, nem mesmo evidencia-se incontroversa a justa causa necessária à deflagração de eventual ação penal. Pelo exposto acima, por não haver justa causa suficiente a comprovar a prática, pela investigada, na espécie, do crime de denunciação caluniosa, outra solução não há, senão a promoção de arquivamento dos presentes autos. (ID 21417993 - Pág. 118/122 - grifo nosso) Em pese a argumentação do impetrante, se mostra inadmissível a impetração do presente mandamus por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial em crime apurado mediante ação penal pública incondicionada. Como é sabido a ação de mandado de segurança se limita à tutela de direito líquido e certo frente a ato de autoridade, que seja ilegal ou em abuso de direito. Nesse sentido a Lei no 12.016/2009 descreve: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que concerne a atos judiciais, a impetração do writ é restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante, quando não houver previsão de meio processual idôneo para combater referido decisum. A propósito, confira-se o teor do art. 5o da Lei no 12.016/2009: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I- de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II- de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III- de decisão judicial transitada em julgado. Ocorre de todo o ângulo que se vê, não há como admitir o presente writ. Primeiro, a manifestação do d. Juízo ao determinar o arquivamento do inquérito policial é desprovida de conteúdo jurisdicional. Segundo e principalmente, o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova da inércia do órgão ministerial. Por isso, não é admissível por parte da suposta vítima de discussão em torno do mérito da conclusão do próprio titular da ação penal pública incondicionada sobre a existência ou não de justa causa para o oferecimento de denúncia. Além disso, o pleito para arquivamento do inquérito policial é previamente avaliado pela autoridade judicial competente, que pode, ao invés de homologar a solicitação, submeter a questão ao Procurador-Geral para que tome uma das providências elencadas no art. 28 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por ação autônoma, como no presente mandado de segurança, caracteriza clara violação da prerrogativa do Ministério Público, como titular da ação penal e detentor das balizas para análise da justa causa para deflagração da ação penal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados do col. Superior Tribunal de Justiça que pacificou a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia. Precedentes. 4. Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 51.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019 - grifo nosso); PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do Código de Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Na hipótese, denegou-se a segurança ao fundamento de que incabível o writ, posto ser irrecorrível decisão que acatou pedido de arquivamento de inquérito formulado pelo Ministério Público. Impende acrescer, ainda, que se escorou também o Tribunal a quo para denegar a segurança no fundamento de que não tem o ora recorrente legitimidade para reclamar da decisão em debate na medida em que indeferido seu pedido para figurar como assistente da acusação. Nessa linha de idéias, acertada a decisão ora impugnada, pelo que não merece reparos. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação jurisprudencial segundo a qual é incabível mandado de segurança insurgindo-se contra decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial (ou que indeferiu o desarquivamento), seja devido ao fato de ela não possuir natureza jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicional é o Ministério Público. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RMS 51.560/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018 - grifo nosso); RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo o pedido do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, por ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal. 2. O Magistrado de primeiro grau, ao acolher o pedido do Órgão ministerial, determinou o arquivamento do procedimento administrativo sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal. (...) 4. Recurso em mandado de segurança não provido. (RMS 50.276/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017 - grifo nosso). Quanto ao pleito para deferimento da justiça gratuita, não há como deferi-lo. É sabido que a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais deve ser deferida tão somente aos que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. No caso, ausentes provas idôneas de que o impetrante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento familiar, limitando-se a declarar apresentar situação de hipossuficiência (ID 21417994), com o que não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o o exposto, não admito o presente mandado de segurança, com amparo no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR